Tribunal: STF
Processo: RHC 265686
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DETRAÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À VIDA OU À SAÚDE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    2. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, à qual não cabe examinar matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes.

    3. Eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, quanto à demonstração de efetivo prejuízo à saúde do apenado em virtude da situação de superlotação no presídio, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos, inviável em sede de habeas corpus.

    4. Agravo regimental conhecido e não provido.